Tribunal: TJES
Processo: 5004603-58.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004603-58.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DEVENIL CAETANO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO QUE SE INSURGE EM FACE DO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DE PISO DA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão contratual proposta por
DEVENIL CAETANO, em face de

BANCO VOTORANTIM S.A, na qualidade de sucessor da empresa BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

na qual a parte autora sustenta que, realizou junto à empresa requerida contrato de financiamento de veículo e, que no referido contrato, lhe foi cobrado de forma abusiva Custo Efetivo Total – CET de 4,48% a.m. e 70,45%a.a., Tarifa de Cadastro no valor de R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), Registro de Contrato no valor de R$350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), Tarifa de Avaliação do Bem de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco centavos) e Seguro e Título de Capitalização no valor de R$ 494,17 (quatrocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Firme em tais razões, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR
a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos à guisa de “Tarifa de Cadastro” (R$ 71,70) e “Seguro de Proteção Financeira” e “Capitalização” (R$ 494,17), totalizando a quantia de R$ 422,47 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função."

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2000469),

almejando a reforma da sentença, sob o fundamento de legalidade das
cobranças realizadas, assim como a inexistência de abusividade, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos autorais.

Uma vez apresentado recurso inominado, a parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço apenas do Recurso Inominado interposto no Id 2000469, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Conheço apenas esse por ser o primeiro a ser apresentado, com base na preclusão consumativa.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que trata-se de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp 1.578.553/SP (tema 958) e 1.639.259/SP (tema 972), em que definiu os seguintes parâmetros:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe06/12/2018).”

Em relação à
tarifa de cadastro
, o STJ (RESP Repetitivo Nº 1.251.331/RS) firmou tese de que a mencionada cobrança é válida, desde que expressamente estipulada no contrato de financiamento e exigida uma única vez, no início da relação contratual. No entanto, constatada a sua cobrança em valor excessivo em relação à média de mercado, pode o julgador mitigar a incidência de tal tarifa.

No caso em tela, o Douto Magistrado sentenciante entendeu por haver abusividade no valor cobrado.

Como bem observado pelo juízo de piso:

“Com referência à “
TARIFA DE CADASTRO
”, observando-se o valor praticado “in concreto”, depara-se em análise perfunctória com aparente excesso, que se torna palmar a partir do contraste com as tarifas médias praticadas ao tempo da contratação. Com efeito, após consulta aos dados divulgados pelo BACEN (https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1), denota-se que o valor praticado pelos bancos privados girava em torno de R$ 587,30 (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) sendo inegável o desequilíbrio. Assim, flagrada a incontrovérsia e identificada a abusividade por cotejo com os parâmetros de mercado, deve ser promovida a restituição da diferença apurada, que perfaz a quantia de R$ 71,70 (setenta e um reais e setenta centavos).”

Diante disso, entendo pela abusividade da tarifa de cadastro, na qual foi cobrada em valor superior a média de mercado.

No que tange à cobrança do
seguro de proteção financeira
e
título de capitalização
, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, e não há como determinar se fora facultado ao consumidor a aquisição do título. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Assim, tenho que a irresignação quanto à declaração de ilegalidade das cobranças realizadas encontra-se prejudicada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, no tema 972. Inclusive, ante a expressiva repercussão do tema e a farta jurisprudência tanto da Corte da Cidadania quanto deste Colegiado Recursal no sentido de impossibilidade de cobrança ou dos valores em si ou da forma em que pactuados.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.